Tribunal: TCU
Processo: 008.114/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Indícios de corrupção e de irregularidades vinculadas ao pagamento particular de tratamento médico para comissionados; funcionários fantasmas e ausência de registros de ponto; fraudes na contratação e execução da 11a Semana de Engenharia em dezembro/2022; cargos comissionados pagos mediante repasses a outras entidades - farra das entidades; contratação de curso de drones com direcionamento; farra de jetons, bonificações e diárias desde 2021; pagamento de viagens internacionais para terceiros; atos de nepotismo; farra das comissões, das fiscalizações e do uso de veículos; excesso de cargos comissionados; contratação irregular de escritório de advocacia; criação indevida de bonificações; perseguição a funcionários e desperdício com contratação de lanches

Inteiro teor:
Acórdão 1637/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação), a partir de denúncia anônima, acerca de supostas irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea/ES), abrangendo, dentre outros pontos, corrupção e nepotismo, pagamentos irregulares a colaboradores, "farra das entidades"; "farra dos jetons, bonificações e diárias"; "farra das comissões"; "farra de veículos"; uso indevido de recursos; falta de transparência; irregularidades em concurso público e contratação irregular de escritório de advocacia; Considerando que a Lei 5.194/1966 estabelece as bases legais para o exercício das profissões de Engenheiro e Agrônomo, outorgando ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) o papel de órgão fiscalizador responsável pela aplicação da legislação, verificação e fiscalização do exercício e atividades das profissões reguladas, organizados de forma a assegurar unidade de ação; Considerando, portanto, que o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia consiste em entidade superior da fiscalização do exercício profissional do sistema Confea/Creas, nos termos do art. 26 da Lei 5.194/1966, deve o órgão ser cientificado das possíveis irregularidades no âmbito da gestão do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, para que, no exercício do seu poder-dever de assegurar a legalidade, eficiência e transparência da gestão dos Conselhos Regionais, apure os fatos denunciados e adote as medidas necessárias para corrigir eventuais irregularidades confirmadas, comunicando a este Tribunal as medidas adotadas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudGestãoInovação às peças 5-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da presente representação, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 255 e 237 do RI/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) determinar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que apure os fatos constantes da presente representação e, caso confirmados, adote os meios necessários para cessar as irregularidades e promover o devido ressarcimento aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo (Crea/ES), comunicando a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as medidas adotadas; c) encaminhar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia cópia integral dos presentes autos; e d) informar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1. Processo TC- Processo 008.114/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável/Interessado: Não há. 1.2. Órgão/Entidade: Apolix Corretora de Seguros Ltda.; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.